Tribunal: TJDFT
Processo: 0732401-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVI. DEMORA NA CONCESSÃO DO COMPLEMENTO DA PENSÃO POR MORTE. PANDEMIA COVID-19. DANO MORAL CARACTERIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 10% DOVALOR DA CONDENAÇÃO.

1. Inexiste perda superveniente do interesse de agir se o benefício somente foi implementado após a intimação judicial da liminar e subsiste o exame da pretensão indenizatória.

2. A justificativa da demora na análise do pedido concessão do complemento da pensão por morte é que se deu em decorrência da Pandemia Covid-19, o que não afasta o dano suportads pela autora, pois, como a ré afirma, bastava a comprovação da condição de dependente econômico para deferimento do pedido, o que prontamente foi atendido pela autora. Logo, a submissão da autora à situação de risco à sua subsistência por tempo indefinido, caracteriza dano passível de compensação pecuniária.

3. Para a fixação do valor do dano moral, deve-se considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias do fato, o dano e a sua extensão, a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido. Considerando-se a demora injustificada na concessão da complementação da pensão, o importe equivalente a uma pensão devida à autora, que equivale a R$ 15.000,00, afigura-se adequado e traduz o conceito de justa reparação.

4. Os honorários advocatícios foram arbitrados no valor de R$ 3.000,00, sem que tenham sido especificados os critérios para a sua fixação, todavia devem ser arbitrados em 10% do valor da condenação, conforme preceitua o art. 85, § 2o, do CPC

5. Recursos conhecidos, provido em parte o do réu e não provido o da parte autora.